Tribunal: TJDFT
Processo: 0717708-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. TABELA OAB. CARÁTER REFERENCIAL. REJEIÇÃO. ART. 55 DA LEI 9.099/95.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
2. Rege a matéria o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95. O parâmetro utilizado para a fixação dos honorários não está equivocado, uma vez que o percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação se revela proporcional e razoável à complexidade da causa, tempo de tramitação e trabalho desenvolvido, além de condizente com o valor da causa e menor complexidade da matéria.
3. A utilização do critério da equidade na fixação dos honorários não impõe a utilização dos valores que constam na tabela da OAB/DF, haja vista o seu caráter meramente referencial (Precedente: Acórdão n. 1826044 – 3a Turma Recursal). Ademais, a adoção do valor sugerido implicaria, no presente caso, no recebimento de honorários incompatíveis com o trabalho realizado (Precedente: Acórdão n.o 1850777 – 3a Turma Recursal).
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.